Tribunal: TJDFT
Processo: 0713453-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. TRANSAÇÃO CELEBRADA ANTES DA CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO INCOMPATIBILIDADE TÉCNICA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presente hipótese consiste na possibilidade de compatibilizar a homologação de transação por meio de sentença, com a subsequente suspensão do curso do processo, para aguardar o cumprimento voluntário da obrigação nos termos convencionados.
2. A hipótese não pode ser confundida com a de suspensão do processo de execução, a fim de que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, no prazo eventualmente concedido pelo credor (art. 922, do CPC). Tampouco revela-se compatível a homologação da transação por meio de sentença, que resulta na extinção da relação jurídica processual, com a posterior suspensão do mesmo processo que fora extinto. 2.2. Ademais, a suspensão do processo, por convenção das partes, não pode exceder o prazo de 6 meses, conforme expressamente dispõe o art. 313, inc II, § 4o, do CPC
3. Com efeito, a despeito da incompatibilidade técnica ora evidenciada, nada obsta que, em caso de eventual descumprimento dos termos convencionados, venham os autos a ser desarquivados para o efetivo cumprimento da sentença.
4. Recurso conhecido e não provido.